Tribunal: TJMT
Processo: 1005762-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005762-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AGRO-PECUARIA DAROIT LTDA - CNPJ: 24.699.183/0001-43 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO INDIVIDUAL -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Em se tratando de execução e cumprimento de sentença proferida em ação individual, não tem aplicação a decisão de sobrestamento proferia no
Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF).

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005762-26-2025

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos banco do Brasil S/a Em face do Acordão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante para manter a decisão agravada que negou a suspensão do andamento da ação de execução proposta pela Agravada ao fundamento de que não se aplica, ao caso o Tema 1.290 uma vez que trata de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública o que não é o caso, uma vez que a demanda versa sobre sentença proferida em ação individual.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que o caso versa sobre

agravo de instrumento interposto pelo

Embargante em face da decisão que indeferiu a suspensão de ação revisional de cláusulas contratuais em cédulas de crédito rural, requerida com base decisão do STF no Tema 1290, que determinou a suspensão nacional de ações que envolvem a correção monetária das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

Verbera que o acórdão proferido concluiu que o caso concreto não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito interposta pelo agravado em face do agravante, no entanto,

da

leitura do caderno processual, constata-se que

a questão é referente a

contrariedade ao entendimento jurisprudencial que vem se firmando com relação ao tema.

Verbera que embora o direito de crédito da parte agravada tenha originado de decisão proferida em ação individual,

no entanto, o Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento do RE n. 1.445.162/DF, determinou a suspensão de todas as demandas que versem critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290 ).

Assinala que no mesmo sentido foi a decisão monocrática do Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 2432217 - MT (2023/0284302-8), publicada em 14/05/2024. Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração para finalidade de pré-questionamento e sanar as contradições, omissões e obscuridades que afirma ocorrentes.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que não existe omissão, obscuridade ou contrariedade a ser sanada e que os Embargos consistem em fruto da inconformidade do Recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante alega, existência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão argumentando, em síntese, que deve ser aplicado ao caso o Tema 1.290
que determinou a suspensão nacional de ações que envolvem a correção monetária das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Embargante necessário anotar como resta claro na decisão embargada o Tema 1.290 do STJ refere-se a cumprimento de sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, não sendo este o caso retratado nos Autos, uma vez que se trata de liquidação de sentença proferida em Ação Individual ajuizada pela Embargada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação que transcrevo para evitar repetições senão vejamos:

“
Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação ajuizada pela Agravada ao fundamento de que não se aplica ao caso o TEMA 1.290 do STJ.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de pedido de efeito ao recurso.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso conforme ressai dos Autos, a Ação refere-se a Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Restituição de Indébito decorrente de Expurgos Inflacionários (março 1990)

O Agravante pretende a suspensão da ação sustentando que foi determinado o sobrestamento no Recurso Extraordinário n. 1445162 (Tema 1290), tendo o Ministro Alexandre de Moraes reconhecido a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, que previa a indexação aos índices da caderneta de poupança”, deferindo o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão.

Na decisão de afetação consta o seguinte:

“Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

A decisão de sobrestamento no referido Tema se refere aos pedidos de cumprimento de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

No caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relacionada ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, no contexto das operações de crédito rural vinculadas à caderneta de poupança, e, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas que tratem dessa questão, abrangendo, inclusive, as liquidações e os cumprimentos provisórios de sentença.

Ocorre que o presente Feito consiste em recurso interposto, em liquidação de sentença oriunda de ação individual de repetição de indébito, ajuizada por pela parte Agravada contra o Banco do Brasil
.

Portanto, não se insere nas execuções e liquidações derivadas da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que, de fato, originaram o Tema 1290. A referida ação coletiva tratou de uma demanda envolvendo um grupo de agricultores e não uma ação individual, como é o presente caso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a decisão no Tema 1290, teve em mente as ações coletivas que buscam a reparação de um dano comum, que envolve um grupo indeterminado de pessoas. A decisão proferida pelo STF visou garantir a uniformização do entendimento e a suspensão do processamento das demandas coletivas relacionadas ao critério de reajuste das cédulas de crédito rural, com o intuito de preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.

Neste norte o julgamento no Tema 1290 não se estende as ações individuais. A sentença que se busca executar no presente caso refere-se a uma decisão judicial transitada em julgado, que não se conecta diretamente com os efeitos da Ação Civil Pública mencionada.

Ademais,
há decisões proferidas neste Tribunal de Justiça reconhecendo que em decisões anteriores, no sentido de que a suspensão do processamento de ações coletivas, com base no Tema 1290, não abrange as execuções e liquidações de sentença originadas em ações individuais de repetição de indébito.
Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1290/STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por João Batista contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Cláusula Contratual, determinou a suspensão do andamento do processo, com fundamento na ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290. O agravante sustenta que a execução decorre de sentença individual transitada em julgado em 2016, sendo autônoma e desvinculada da Ação Civil Pública objeto do Tema 1290, de modo que a decisão agravada violaria o princípio constitucional da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão nacional definida pelo Tema 1290/STF se aplica a execuções individuais baseadas em sentença transitada em julgado; (ii) avaliar se o prosseguimento do cumprimento de sentença individual poderia gerar risco ou prejuízo ao julgamento final do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença promovido pelo agravante decorre de ação individual transitada em julgado, sendo autônomo e desvinculado da Ação Civil Pública que deu origem à controvérsia tratada no Tema 1290/STF.
4. A decisão agravada incorre em violação ao princípio da coisa julgada, uma vez que o resultado do julgamento do Tema 1290 não possui aptidão para atingir os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.
5. O prosseguimento da execução individual não representa qualquer risco ou prejuízo ao julgamento final do Tema 1290 pelo STF, dado que não há relação de dependência entre os processos.
6
. A jurisprudência consolidada reconhece a inaplicabilidade da suspensão de processos individuais de execução definitiva, em casos análogos, quando estes não possuem vinculação com a Ação Civil Pública objeto da suspensão determinada no Tema 1290/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1
. A suspensão nacional determinada no Tema 1290/STF não se aplica ao cumprimento de sentença individual, transitada em julgado, desvinculada da Ação Civil Pública objeto da referida controvérsia.
2. O prosseguimento da execução de sentença individual não gera risco ou prejuízo ao julgamento do Tema 1290 pelo STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada:
· TJ-MT, AI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.
· TJ-RS, AI nº 51460627420248217000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, 24ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.
· TJ-SP, AI nº 22190332120248260000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024.(N.U 1031858-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.

(N.U 1021992-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em face dessas considerações
a decisão proferida pelo Juízo de origem está em conformidade com o entendimento jurisprudencial ao indeferir a suspensão do e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma que deve ser mantida em seus termos.

Portanto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento”.

Dessa forma conforme se verifica tratando-se de ação individual não se amolda ao que estabelece o Tema 1290 do STJ de forma que não assiste razão ao Embargante ao pretender que seja determinada a suspensão da demanda.

Portanto, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025